Tribunal: TJBA
Processo: 0050974-43.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050974-43.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Sidnei Goes de Lima e outros (19) Advogado(s): PRISCILLA SOUZA DE SANTANA, THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ORIGINÁRIO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e deixou de fixar honorários advocatícios em sede recursal, em processo no qual a sentença julgou liminarmente improcedente a demanda sem condenação em honorários, em razão da ausência de citação da parte ré. O agravante sustenta que a apresentação de contrarrazões em grau recursal teria ensejado a triangularização da relação processual, legitimando a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal quando a sentença de primeiro grau, ao julgar liminarmente improcedente a demanda, não arbitra honorários sucumbenciais em razão da ausência de citação da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, §11, do CPC disciplina os honorários recursais como verba acessória destinada à majoração de honorários previamente fixados na instância de origem. A interpretação sistemática e teleológica do art. 85, §11, do CPC, consolidada pela jurisprudência do STJ, exige a existência de condenação anterior em honorários advocatícios para viabilizar a majoração recursal. A apresentação de contrarrazões pela parte recorrida em grau recursal não autoriza a fixação originária de honorários advocatícios pelo Tribunal, pois a triangularização processual superveniente não supre a ausência de arbitramento prévio da verba sucumbencial. A sentença de origem afastou expressamente a condenação em honorários advocatícios ao julgar liminarmente improcedente a demanda sem citação da parte ré, circunstância que impede a incidência dos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0050974-43.2011.8.05.0001, em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA, e como agravado, SIDNEI GOES DE LIMA e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)